Tribunal: TJDFT
Processo: 0762615-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a inicial sob o fundamento de que a parte não apresentou documento essencial ao deslinde da lide.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que foi admitida como professora junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, após a constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, pleiteou junto à Administração os valores devidos. Aduziu que, embora a dívida tenha sido reconhecida no âmbito administrativo, no montante de R$ 2.072,51 (dois mil setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões. Preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.

5. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que o sindicato de sua categoria pleiteou junto ao Distrito Federal o reconhecimento de valores a receber relativos a exercícios findos, tendo a Secretaria de Educação fornecido a declaração anexada ao feito. Diante da prova carreada aos autos, pretende a cassação da sentença.

6. No caso, a autora trouxe aos autos declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que atesta a existência de crédito em seu favor a receber, referente a exercícios encerrados. No documento, a própria Administração informa que o reconhecimento do direito da servidora à percepção de diferenças salariais deu-se por despacho da Gerência de Pagamento/GPAG no Processo Sei no 00080-00223095/2022-63.

7. Tendo a parte Recorrente apresentado documentação suficiente para propositura da ação, com a indicação de dívida não quitada referente a exercícios encerrados, não há causa a justificar o indeferimento da inicial.

8. Configurado error in procedendo e observados os princípios da efetiva prestação jurisdicional, da economia e da celeridade processual, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento e julgamento do feito.

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.